Tribunal: TJDFT
Processo: 0703092-06.2019.8.07.0002
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PRELIMINAR. REQUERIMENTO. ADVOGADO. INTIMAÇÃO EXCLUSIVA. NÃO ATENDIMENTO. TEMPESTIVIDADE. INSCRIÇÃO INDEVIDA. COMPROVAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL. RECONHECIMENTO. VALOR. PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade. Assim, em sendo o vício apontado na primeira oportunidade que caiba à parte se manifestar nos autos, em tópico preliminar ao ato que lhe incumbia praticar, deve-se conhecer do recurso. Inteligência do artigo 272, §§ 5o e 8o, do CPC.
2. A pessoa jurídica pode experimentar dano moral em situações que ensejem a violação de sua honra objetiva, isto é, em circunstâncias aptas a produzir abalo em seu nome, sua imagem e reputação frente ao mercado. Por sua vez, o dano moral resultante da irregular inscrição do nome da empresa em cadastros de proteção ao crédito decorre da própria conduta praticada, mostrando-se desnecessária sua comprovação (dano moral in re ipsa).
3. Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento (Súmula no 385 do STJ). Desse modo, se as anotações existentes são posteriores a discutida nos autos, não há empecilhos a fixação da indenização.
4. O valor fixado a título de compensação por danos morais, em que pese a falta de critérios objetivos, deve ser pautado pela proporcionalidade e razoabilidade, além de servir como forma de compensação ao dano sofrido e de possuir caráter sancionatório e inibidor da conduta praticada. Observados tais critérios, mantém-se o valor fixado.
5. Apelação cível conhecida e não provida.